Tribunal: TJDFT
Processo: 0734540-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734540-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CRISCI DE PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ELIANA OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO CRISCI DE PAULA contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança em que o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória. Argumenta o agravante, em apertada síntese, que, após a instauração da Sindicância no 19/2023-CGP, houve reiteradas prorrogações do prazo inicial para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, o que, segundo defende, teria violado o art. 37, §1o, da Instrução Normativa no 135, de 19 de fevereiro de 2010. Ademais, sustenta que houve a substituição, no curso da tramitação da sindicância, de dois dos três membros da comissão, fato que ensejaria violação à ampla defesa e ao contraditório, sob o argumento de que os novos integrantes não acompanharam a instrução da investigação, prejudicando, assim, a tomada de decisão ao final do procedimento. Aponta a presença dos requisitos legais para antecipação da tutela recursal. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência a fim de seja suspensa a Sindicância de no 19/2023-CGP, instaurada em desfavor do agravante, até o julgamento do mérito do writ, com sua confirmação quando do julgamento do mérito recursal. Preparo regular nos IDs 63073076 e 63073081. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a tutela antecipada pretendida. Isso por que não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que não há comprovação de que o eventual desfecho da sindicância, no curso da tramitação do mandado de segurança, resultará em decisão desfavorável ao impetrante unicamente em virtude da substituição de membros da comissão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora